Tribunal: TJES
Processo: 5014130-29.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014130-29.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERONILDES FRANCISCO DE MOURA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1)
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA DA COMPANHIA RÉ. AFIRMA QUE A VIAGEM PROGRAMADA PARA COMPROMISSOS PROFISSIONAIS EM MONTES CLAROS, VOO ESTE RESERVADO (RESERVA ONMW2B, VOO AZUL AD 4202) PARA O DIA 31/03/2021, CHEGANDO COM MUITA ANTECEDÊNCIA PARA FAZER O CHECK-IN ÀS 8:40HS E COM EMBARQUE PREVISTO PARA PARTIDA ÀS 10:40 E CHEGADA PREVISTA ÀS 14:30, EM MONTES CLAROS- MG.ALEGA QUE O VOO FOI CANCELADO SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA E REMARCADO PARA O DIA SEGUINTE, (01/04/2021 ÀS 6:30). RELATA QUE EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO PERDEU COMPROMISSOS PROFISSIONAIS, ALÉM DE PASSAR MAL NO AEROPORTO. REQUER, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DA PERDA DOS COMPROMISSOS PROFISSIONAIS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de reparação material e moral. Via reflexa, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95).”

(3). RECURSO RÉ.

EM SUMA, PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA GUERREADA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(4) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.

(6) DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS.
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS
OU OUTROS TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE MERO DISSABOR. O SIMPLES ATRASO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, ENTENDO SER PERTINENTE A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RELATIVO AO VALOR GASTO NA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS, NA SUA FORMA SIMPLES. REGISTRO QUE A ÚNICA PROVADO REQUERENTE É UM EMAIL SEM QUALQUER INDICATIVO DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ID. 2394434), SOBRETUDO DOS PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL OU MESMO OUTROS TRANSTORNOS.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9) CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.